Tribunal: TJSP
Processo: 1003263-54.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória julgada improcedente – Os autores tiveram o vidro de seu veículo avariado em estadia de hotel, mas foram por ele indenizados – Não fazem prova de prejuízo remanescente algum, durante a instrução processual, porque resolveram, por conta própria, não se aproveitar do último dia de estada no local – Também não fizeram demonstração alguma de prejuízo a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória julgada improcedente – Os autores tiveram o vidro de seu veículo avariado em estadia de hotel, mas foram por ele indenizados – Não fazem prova de prejuízo remanescente algum, durante a instrução processual, porque resolveram, por conta própria, não se aproveitar do último dia de estada no local – Também não fizeram demonstração alguma de prejuízo a nível moral com os fatos relatados na petição inicial - Sentença mantida – Recurso improvido.